Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTIGO 5o, INCISOS X E XII DA CONSTITUCIONAL FEDERAL E LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA CONTRIBUIRIA PARA SATISFAZER A DÍVIDA. DESPROVIDO.
1. A quebra dos sigilos bancário e/ou fiscal, porquanto decorrentes da limitação de acesso a dados pertinentes à vida privada e à intimidade, constitui medida excepcional, apenas podendo ser decretada, no bojo de uma execução cível, quando esgotados todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor e demonstrada sua efetiva contribuição para a satisfação do débito, concretizada mediante apresentação de sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. Art. 5o, incs. X e XII, da CF e Lei Complementar no 105/2001. 1.1. Sem que o credor demonstre satisfatoriamente que o devedor tem meios para satisfazer a obrigação, a medida converte-se em mera sanção civil, sem induzir resultado prático para o cumprimento da obrigação devida. 1.2 Sem que esteja demonstrada em que consiste a quebra do sigilo bancário da executada como medida efetiva para realizar a constrição de bens passíveis de expropriação, não se há falar na consumação da medida que projeta efeitos meramente fustigantes, já que os saldos diários porventura encontrados não representam comprovação de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação (CPC, art. 789).
2. Inexistindo esgotamento das diligências de busca de patrimônio penhorável, e não tendo o credor logrado êxito em comprovar que a quebra do sigilo bancário seria apta à obtenção do fim pretendido, seu deferimento não se mostra possível. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.